Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA. DAÇÃO EM PAGAMENTO E CONFISSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança com pedido contraposto. Recurso da ré que pretende ver apreciado o pedido contraposto.
2 – Pedido contraposto. Na forma do art. 31 da Lei n. 9.099/1995, “...é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. A sentença não conheceu do pedido contraposto, sob o fundamento de que “...o pleito aviado traz fundamento (causa de pedir) diverso daquele exposto na petição inicial...” Com a devida vênia, tenho entendimento diverso sobre a lide. O autor cobra dívida de cartão de crédito, enquanto a ré afirma que já foi pago mediante dação em pagamento e formula pedido contraposto referente à diferença entre o valor do veículo dado e a dívida. O negócio afirmado (dação em pagamento) é ao mesmo tempo fundamento da defesa do réu e fundamento do pedido contraposto, atos que não se dissociam. Assim, não há como se afirmar que se tratam de causas de pedir diversas. Seria mesmo inconveniente, sob o ponto de vista da economia processual e da segurança jurídica, tratar do tema em ação diversa, pois isso implicaria em fragilizar a coisa julgada que se visa formar neste processo. Assim, necessário o julgamento do pedido contraposto.
3 – Causa madura. É necessário colher a defesa do autor no pedido contraposto e permitir as provas pertinentes, de modo que não se mostra cabível o julgamento do processo na instância recursal. Processo que se anula, a partir da sentença, para defesa do autor, instrução e demais atos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.